Tribunal: STF
Processo: RE 740813
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo e Constitucional. Membro do Ministério Público. Participação em Conselho Superior de Polícia Civil. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É pacífico o entendimento desta Corte de que membro do Ministério Público, após a Constituição Federal de 1988, não pode exercer função pública em órgão não pertencente à estrutura do Parquet, ressalvados os casos expressamente previstos no texto constitucional, sob pena de violação do art. 128, § 5º, inciso II, alínea d, da Constituição.



    2. Agravo regimental não provido.